Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-39.2021.8.11.0080
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002204-39.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (EMBARGANTE), RONALDO LUIZ PEREIRA JUNIOR - CPF: 700.569.881-92 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (EMBARGANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA), ALEXANDRO BORGES PARREIRAS - CPF: 015.381.191-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR - CPF: 000.166.021-70 (ADVOGADO), FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.561.873-70 (ADVOGADO), EVELAYNE ARAUJO DE CASTRO - CPF: 046.649.273-12 (ADVOGADO), ROMARIO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 603.899.883-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Gladson Pereira dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para absolvê-lo da prática do crime de associação criminosa, afastar a causa de aumento pelo repouso noturno e excluir a fixação de valor mínimo para reparação de danos, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos pelo embargante preenchem o requisito de tempestividade previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, para viabilizar o exame de eventual omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT exige a observância do prazo de dois dias úteis, contados da publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, para a interposição de embargos de declaração em matéria penal, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, embora o acórdão tenha sido publicado em 11/09/2025, com ciência da defesa em 15/09/2025, os embargos foram interpostos apenas em 23/09/2025, configurando-se a sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido, porquanto intempestivo.

Teses de julgamento
: "1. A intempestividade inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, ainda que alegados vícios no acórdão recorrido. 2. A contagem do prazo de dois dias para interposição de embargos de declaração em matéria penal inicia-se com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a contagem em dias úteis nem sendo reaberto por nova constituição de advogado."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19/03/2025, DJEN 25/03/2025; TJMT, N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14/04/2025, DJE 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, para absolvê-lo da prática do crime de associação criminosa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; excluir a causa de aumento referente ao repouso noturno, bem como decotar a condenação à reparação mínima de danos à vítima, com o consequente reajuste da pena definitiva para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão mínima legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 316684895, o embargante alega existir
omissão
e
obscuridade
na fundamentação da dosimetria da pena-base do crime de furto qualificado, especificamente quanto ao
quantum
de elevação de 09 (nove) meses aplicado em razão da valoração negativa das
circunstâncias
do crime. Sustenta, nesse desiderato, que o v. acórdão impugnado não esclareceu como foram consideradas e sopesadas sua primariedade, a ausência de antecedentes criminais e a confissão espontânea em confronto com a única circunstância judicial desfavorável. Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 319258891, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo
não conhecimento dos aclaratórios
, por não vislumbrar os vícios apontados e, caso conhecidos, pelo
desprovimento
da insatisfação, por entender que o v. acórdão embargado não padece de quaisquer máculas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da detida análise dos autos, constata-se que o presente recurso é
INTEMPESTIVO
, razão pela qual
DEIXO DE CONHECÊ-LO.

Como é cediço, os embargos de declaração em matéria criminal estão disciplinados no artigo 619 do Código de Processo Penal, que
estabelece o prazo de 2 (dois) dias para sua interposição
, contados da data da publicação da decisão embargada,
in verbis:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

No caso concreto, a teor das informações constantes no
“Menu - ‘Expedientes”
, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em
11/09/2025
(quinta-feira), sendo a defesa do embargante cientificada do seu teor em
15/09/2025
(segunda-feira).

A seu turno, os embargos de declaração foram opostos apenas em
23/09/2025
(terça-feira), por novo defensor constituído pelo ora embargante (ID 314700383; ID 316684895), quando já ultrapassado o exíguo prazo legal de 2 (dois) dias.

Sucede que
o ingresso do novo patrono se deu já na fluência do prazo recursal e, como cediço, a
constituição de novo defensor não implica em restituição de prazo peremptório, ou seja, não tem o condão de suspender ou mesmo interromper o prazo recursal, pois o advogado recebe o processo no estado em que se encontra.

Sobre a temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
necessidade
de observância do prazo estabelecido no artigo 619 do CPP para a oposição de embargos de declaração em matéria criminal, consoante se depreende dos precedentes destacados:

“(...) 4.
O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de 02 (dois) dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo aplicável a contagem de prazos em dias úteis prevista no Código de Processo Civil. 5.
A intimação pessoal não se estende ao Advogado constituído, que é intimado pela imprensa oficial, fluindo o prazo recursal a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico”
.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.642.760/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) – Destaquei.

“1. São intempestivos os embargos de declaração interpostos após o prazo legal de dois dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal”.
(N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
, porquanto manifestamente
intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025